Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600308-30.2020.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ISRAEL LOURENCO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ISRAEL LOURENCO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0600308-30.2020.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 12/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600838-40.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Tutela Antecipada Antecedente nº 0600308-
30.2020.6.16.0099 que julgou extinto este procedimento pela perda do objeto, nos termos do art.
485, inciso IV do CPC, determinando, outrossim, o arquivamento dos autos, mediante as baixas e
anotações de praxe. (Requerimento apresentado por Israel Lourenço em face de Devanir Martinelli,
com a finalidade de fixar a preferência de realização de carreata. Aduz que, no dia 21/10/2020, foi
comunicado ao Sargento Arley Santos a intenção de realizar carreata de campanha eleitoral,
às18hrs do dia 14/11/2020, cujo ofício foi recebido pela polícia militar na mesma data. Alega que, na
noite do dia 13/11/2020, chegou ao seu conhecimento que o candidato da oposição Devanir
Martinelli, através de um áudio, estava convidando os eleitores da cidade para realizar uma
"movimentação" como seus veículos, carros e motos, em frente ao comitê no mesmo dia e horário.
Transcrição do aúdio: "Boa noite pessoal, tudo bem? Amanhã, sábado, véspera de eleição nós
vamos fazer uma movimentação aqui no comitê, então queria convidar todo mundo a subir aqui no
comitê as 18hrs, quem tiver carro, moto, subir aqui em cima que nós vamos fazer umas bandeiras,
vamos fazer uma movimentação aqui no comitê seis horas da tarde, contamos com a presença de
todo mundo, ok?, Obrigado, até amanhã as seis."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ISRAEL LOURENCO PREFEITO
(RECORRENTE)
ADRIANA FERNANDA SANTOS CARDIN (ADVOGADO)
TAINARA RODRIGUES REZENDE FERREIRA (ADVOGADO)
ISRAEL LOURENCO (RECORRENTE)
ADRIANA FERNANDA SANTOS CARDIN (ADVOGADO)
TAINARA RODRIGUES REZENDE FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DEVANIR MARTINELLI PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DEVANIR MARTINELLI (RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

33371
116
05/05/2021 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.632

RECURSO ELEITORAL 0600308-30.2020.6.16.0099 – Santo Antônio do Paraíso –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ISRAEL LOURENCO PREFEITO
- OAB/PR74186
ADVOGADO: ADRIANA FERNANDA SANTOS CARDIN
- OAB/PR0103889
ADVOGADO: TAINARA RODRIGUES REZENDE FERREIRA
RECORRENTE: ISRAEL LOURENCO
- OAB/PR74186
ADVOGADO: ADRIANA FERNANDA SANTOS CARDIN
- OAB/PR0103889
ADVOGADO: TAINARA RODRIGUES REZENDE FERREIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 DEVANIR MARTINELLI PREFEITO
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0083144
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
RECORRIDO: DEVANIR MARTINELLI
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0083144
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PREFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CARREATA. LIMINAR.
DEFERIMENTO. FEITO EXTINTO PELA PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. AGLOMERAÇÃO. PROVA
INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito de não ter sido oportunizado ao recorrido responder ao recurso,
cabível o imediato julgamento do feito, pois a decisão de mérito lhe é favorável.
Inteligência do art. 282, § 2º, CPC.
2. Como é incontroverso não ter ocorrido carreata ou passeata organizada pelo
recorrido, eventual descumprimento da liminar exigiria aglomeração.
3. Todavia, os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar esse fato,
já que, por se tratar da residência do candidato, na véspera da eleição, bem como
Num. 33371116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515280942300000032533292
Número do documento: 21050515280942300000032533292

pela informação prestada pelo policial que compareceu ao local para averiguação,
noticiando que as pessoas estavam dispersas, não é possível conclusão segura da
ocorrência de aglomeração.
4. Corrobora essa conclusão o reduzido tempo entre a intimação da liminar e o
horário previsto para o evento de campanha que seria realizado pelo recorrido.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por ISRAEL LOURENÇO, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas (ID 24584466), por meio
da qual o processo foi julgado extinto em razão da perda de seu objeto, afastando-se, ainda, o
pleito de aplicação de multa em desfavor do requerido DEVANIR MARTINELLI, ora recorrido.
Em suas razões recursais (ID 24584766), sustenta o recorrente que:
a decisão
a)
foi fundamentada em alegações do recorrido e em depoimento dado por Sargento de Polícia
que estava ausente do local, o que vai de encontro às provas materiais apresentadas, sequer
combatidas pelo requerido;
fica evidente o descumprimento de ordem judicial por parte do
b)
recorrido, ao manter o convite à população mesmo após ciência da decisão liminar que o
impedia de assim proceder;
a lista de cabos eleitorais do candidato recorrido, alegando
c)
serem os participantes do evento, não corresponde ao número de pessoas presentes no local;
o recorrido confessa que estava no local dos fatos para conversar e receber apoio de seus
d)
aliados;
a sentença carece de fundamentação, vez que não enfrentados todos os
e)
argumentos deduzidos no processo para infirmar a conclusão adotada, sem apreciar a
incompatibilidade das alegações em relação às imagens produzidas; e no ato promovido pela
f)
recorrido estavam presentes ao menos 30% do seu eleitorado, um número muito maior
inclusive aos participantes do ato realizado pelo recorrente.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento,
para que o recorrido seja condenado ao pagamento de multa cominatória por descumprimento
da obrigação de não fazer.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 26772566) pelo conhecimento
e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que julgou o feito
extinto, sob o fundamento de não ser possível verificar elementos aptos e suficientes para a
reforma da decisão que julgou não haver descumprimento da medida liminar por parte dos
recorridos.
Num. 33371116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515280942300000032533292
Número do documento: 21050515280942300000032533292

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se, na origem, de representação para fixação de preferência de realização
de carreata, ajuizada pelo candidato a prefeito ISRAEL LOURENÇO, diante de sua
comunicação prévia às autoridades, em face do candidato opositor DEVANIR MARTINELLI.
Para evitar tumulto, foi deferida a liminar garantindo ao candidato ISRAEL a
realização da carreata pelas ruas de Santo Antônio do Paraíso, com a imposição ao candidato
DEVANIR, bem como aos candidatos a vereador que o apoiavam, da obrigação de suspender
a realização de sua carreata, passeata ou aglomeração de qualquer espécie, sob pena de
multa de R$ 10.000,00 (ID 24582166).
Na sequência, a parte autora noticiou o descumprimento da ordem liminar,
anexando imagens da rua em frente à residência do candidato Devanir, local que também era
usado como comitê, bem como foto de automóveis com a bandeira do Partido Verde, partido
do candidato que foi proibido de realizar carreata na véspera da eleição (ID 24582966). Juntou
boletim de ocorrência, no qual foram relatados tais fatos (ID 24582966).
Após manifestação da parte contrária, e réplica do autor, sobreveio sentença,
tendo a d. juíza concluído que não houve descumprimento da medida liminar e, neste passo,
acolheu a manifestação ministerial, para julgar extinto o processo pela perda de objeto (ID
24584466).
No presente recurso, interposto após o pleito, o que se busca é o reconhecimento
do descumprimento da ordem liminar e, em consequência, aplicação da multa prevista para
essa hipótese.
Preliminarmente, porém, é de se observar que, após a interposição do recurso,
pelo despacho de ID 24584966, foi determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério
Público e, posteriormente, o envio dos autos a este Tribunal, sem oportunizar apresentação de
contrarrazões pelo recorrido.
Sem embargo da manifesta irregularidade, impõe-se o imediato julgamento do
feito, pois, como se verá, a decisão de mérito é favorável a quem aproveitaria a decretação de
nulidade.
Trata-se de aplicação direta do art. 282, § 2º do Código de Processo Civil de
2015, verbis:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
(...)
Num. 33371116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515280942300000032533292
Número do documento: 21050515280942300000032533292

§2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Além disso, o recorrido já apresentou suas razões de convencimento na
manifestação por ele nomeada de petição de inexistência de descumprimento da liminar (ID
24584166).
Passando-se à análise do mérito recursal, como mencionado, na decisão liminar
foi determinado ao candidato ora recorrido que se abstivesse de realizar carreata, passeata ou
aglomeração na véspera da eleição.
O recorrente sustenta a desobediência da ordem judicial, aduzindo ter ocorrido
aglomeração de simpatizantes do candidato recorrido em frente ao seu comitê de campanha.
Para comprovar o alegado, apresenta imagens do local, além de mostrar alguns veículos com
as bandeiras da campanha do recorrido.
É incontroverso nos autos que não foi realizada passeata, tampouco carreata pelo
então candidato, ora recorrido. O fato de um veículo com bandeira do recorrido estar
supostamente seguindo a carreata do recorrente, como se percebe no vídeo acostado no ID
24582966 (fl. 5), não caracteriza carreata. Além disso, não havia proibição de circulação de
veículos fazendo campanha ao recorrido, somente de trânsito em conjunto, o que não se
demonstrou nos autos. Na verdade, o próprio recorrente dá ênfase à aglomeração.
Sendo assim, resta apurar se houve ou não aglomeração organizada pelo
recorrido.
É certo que pelas imagens trazidas pelo recorrente verifica-se a presença de
diversas pessoas no local, que parece ser a avenida principal do município. No entanto,
contextualizando os fatos, impõe-se a análise da situação sem rigorismos excessivos.
Primeiro, insta destacar que se trata do endereço onde está localizada a
residência do recorrido, também utilizada como comitê de sua campanha eleitoral. Depois, que
se tratava da véspera da eleição, dia de suma importância em uma campanha política, ainda
mais em se tratando de pleito municipal e de município de porte reduzido.
Não bastasse isso, consta nos autos que a ordem liminar foi proferida às 14h26m
do dia 14/11/2020, e a intimação do recorrido, por aplicativo de mensagem eletrônica, foi
efetivada às 16:14 horas do mesmo dia (ID 24583216), isto é, menos de uma hora do momento
em que os fatos denunciados ocorreram, subsistindo pouco tempo hábil a impedir que as
pessoas fossem até o local.
Neste contexto, seria inviável exigir do candidato que, na véspera de eleição,
proibisse as pessoas de permanecer em frente a sua residência. Impedir o candidato de
encontrar os munícipes, ou de usar botons ou carregar bandeira, equivaleria a um indevido
cerceamento de campanha política.
Num. 33371116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515280942300000032533292
Número do documento: 21050515280942300000032533292

Demais disso, registre-se que na imagem em que aparece o recorrido (ID
24582966 – fl. 6), além dele e de um candidato a vereador, estão apenas 4 pessoas na
calçada, o que é insuficiente para descaracterizar aglomeração propriamente dita.
Já a alegação de que estariam ali presentes 30% dos eleitores do candidato, além
de não ser possível aferir a veracidade desse número, é irrelevante para a discussão ora em
tela. De todo modo, a afirmação está longe da realidade, na medida em que o recorrido, que foi
o vencedor da disputa, teve mais de 1.000 (um mil) votos.
O recorrente sustenta, ainda, estarem no local pessoas em número maior que ao
de cabos eleitorais do candidato. Tal fato, contudo, não foi demonstrado nos autos. Com efeito,
embora algumas imagens exponham um conjunto de pessoas, não é possível afirmar a
quantidade exata, tampouco se estavam ali para trabalhar ou receber o pagamento dos
serviços já prestados.
Não bastasse todo o exposto, o Sargento Arley dos Santos informou ao Juízo, ao
contrário do afirmado pelo recorrente, que esteve no local para verificar a denúncia de
aglomeração em frente ao comitê do então candidato Devanir Martinelli. Afirmou que havia
algumas pessoas próximas à casa do então candidato, mas que estavam dispersas e “que não
chegava a ser uma aglomeração”. Por fim, informou que o candidato ora recorrido e seus
candidatos a vereador não realizaram carreata e nem passeata pelas vias do município (ID
24583916).
Por tudo isso, não se vislumbra dos autos aglomeração a configurar
desobediência à ordem judicial.
Este também é o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral. Confira-se:
Ademais, com relação a alegação de que o eleitorado do partido recorrido estava preparado
para a manifestação conforme convite realizado pelo, até então, candidato a prefeito, estando
todos caracterizados com camisetas, adesivos e bandeiras, havendo no local a presença dos
candidatos à vereança, tem-se que esta também não é uma alegação que merece prosperar.
Isso porque a constatação de atos preparatórios para a realização de arreata ou qualquer
outra movimentação de pessoas em ato político de campanha não é hipótese de conduta
suspensa pela liminar.
Além do mais, considerando que a decisão liminar foi concedida no mesmo dia em que os
fatos ocorreram, é justo entender pela falta de tempo hábil para que que a parte recorrida
desfizesse aquilo que havia preparado. Não obstante, a suspensão a que se refere à liminar
vergastada diz respeito tão somente à ocorrência de aglomeração de qualquer espécie,
passeata e carreata, o que não se verificou consubstanciado com o acervo fático-probatório
produzido nos autos. (ID 26772566).

Pelo exposto, ausente prova suficiente de descumprimento da ordem liminar,
impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.
DISPOSITIVO
Num. 33371116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515280942300000032533292
Número do documento: 21050515280942300000032533292

Com base nesses motivos, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de negar provimento ao recurso
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600308-30.2020.6.16.0099 - Santo Antônio do Paraíso - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ISRAEL
LOURENCO PREFEITO, ISRAEL LOURENCO - Advogados dos(a) RECORRENTES: ADRIANA
FERNANDA SANTOS CARDIN - PR74186, TAINARA RODRIGUES REZENDE FERREIRA -
PR0103889 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 DEVANIR MARTINELLI PREFEITO, DEVANIR
MARTINELLI - Advogados do(a) RECORRIDOS: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES -
PR0036846, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR0074746, MARIA ISABEL
MONTEIRO - PR0083144, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR0094043
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33371116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515280942300000032533292
Número do documento: 21050515280942300000032533292